Tribunal: TJMT
Processo: 1047396-78.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047396-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIEGE MARIA CABRAL PINTO - CPF: 109.189.731-04 (APELANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), OSVALDO BATISTA ALVES - CPF: 017.948.171-15 (APELADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INICIAL INDEFERIDA – OPOSIÇÃO INTEMPESTIVA – EX-ESPOSA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – OPOSIÇÃO DO EMBARGOS EXTEMPORÂNEOS AINDA QUE CONSIDERADA IMISSÃO NA POSSE COMO TERMO INICIAL – ART. 675, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência do STJ, os embargos de terceiros devem ser ajuizados até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha conhecimento da execução. Caso contrário, o prazo tem início com a imissão do arrematante na posse do bem. 2. Na hipótese, as instâncias locais concluíram que o terceiro, que tinha conhecimento da ação e da constrição judicial sobre o bem, propôs os embargos 4 (quatro) meses após a arrematação, sendo de rigor o reconhecimento de sua intempestividade. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1747126 RJ 2020/0213358-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LIEGE MARIA CABRAL PINTO
,

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da - Embargos de Terceiro n. 1047396-78.2022.8.11.0041, proposta em desfavor
BANCO DO BRASIL S/A e outros
, que indeferiu a inicial e julgou extintos os embargos.

A Apelante aduz, em síntese, que o prolator da sentença “
in casu
, entendeu que os efeitos da decisão proferida em outro processo, com outras partes, irradia e vincula a parte Apelante”.

Sustenta haver equívoco, visto que, no processo em referência, a Apelante não ocupou qualquer polo da ação (Proc. n. 1032864-75.2017.8.11.0041)”, vez que “atribuiu efeito erga omnes a decisão proferida nos autos do processo n. 1032864-75.2017.8.11.0041, onde figuram como parte o embargado e terceira pessoa.”

Consigna que a sentença trouxe prejuízos imensuráveis para Recorrente, visto que tece bens de sua propriedade constritos e leiloados por preço vil. Pontua que “ao “fundamento” de que os argumentos lançados na petição inicial da ação de embargos de terceiro já haviam sido apreciados em outro processo (do qual a Apelante não fez parte), não se oportunizou a produção das provas requeridas na ação de embargos de terceiro, o que culminou com decisão desfavorável a Apelante,” constituindo cerceamento de defesa.

Relata que “e foi casada com o Sr. Elarmin Miranda. Em meados de 2012 divorciou-se (Proc. n. 23906-93.2012.8.11.0041, perante a 4ª Vara De Família e Sucessões De Cuiabá). Id n. 106171377, 106171376, 106171378 e 106171379.” Discorre acerca dos bens partilhados.

Assevera que em 06/08/2014 o Sr. Elarmin Miranda contraiu, “mediante cédula de crédito bancário, empréstimo de dinheiro junto ao agente financeiro Banco do Brasil S/A”, do qual a Apelante nunca usufruiu do valor e nem assinou o referido contrato de empréstimo, e devido à inadimplência sofreu processo satisfativo, do qual a Recorrente não participou.

Salienta a impossibilidade da expansão horizontal da coisa julgada, sendo “a reforma da decisão proferida na origem é medida de rigor”.

Defende que “ação de Embargos de Terceiro ajuizada pela Recorrente preencheu todos os requisitos para o seu recebimento e regular processamento”, visto ser incontroverso que a Recorrente não integrou a lide executiva, deixando de tomar conhecimento dos atos praticados no referido processo. (SIC)

Argumenta que “o Juízo a quo, por imposição legal, deveria emitir Juízo de realidade, com base em provas” e que “ao contrário do que entendeu o Juízo primevo a Recorrente, na data do ajuizamento da ação de embargos de terceiro tomou conhecimento de todos os atos praticados na execução n. 1032864-75.2017.811.0041, motivo pelo qual, não há que cogitar-se da intempestividade da ação de Embargos de Terceiro.” (SIC)

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida “com base na fundamentação estruturada na preliminar, seja, para reformar integralmente, com base na fundamentação alinhavada no mérito.”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra sentença que indeferiu a inicial de embargos de terceiro, ao argumento de estarem presentes os requisitos para propositura do feito, bem como que teve bem constrito em ação da qual não fez parte.

O r. Juízo indeferiu a inicial e extinguiu o feito, contando a sentença com as seguintes considerações e dispositivo:

“(...) Conforme Id. 102062776, a Carta de Arrematação expedida foi assinada em 27/10/2022 e a imissão na posse dos bens arrematados ocorreu aos 30/11/2022 (Id. 105503478).

Todavia, estes Embargos de Terceiro foram protocolizados apenas em 13/12/2022 e distribuídos em 19/12/2022.

Acerca do prazo para a propositura desta ação, dispõe o art. 675 do CPC que: (...)

Embora não tenha ocorrido a intimação da embargante quanto aos atos expropriatórios levados a efeito na Execução, certo é que as circunstâncias dos autos mostram o inequívoco conhecimento desta acerca dos eventos ocorridos, já que diversas foram as diligências perpetradas pelos meirinhos, visando à localização dos bens arrematados, como se infere das certidões Id. 103710569, 104566882 e 105503478, na fazenda que afirma ser de sua propriedade como também na fazenda em nome de seu filho.

De tal modo, manifesta a intempestividade no manejo destes Embargos de Terceiro, na forma da lei de regência. (...)

Aliado a tal fato, extrai-se da certidão Id. 105503478 que a comunidade local tratava do imóvel em comento como “a Fazenda do Dr. Elarmin”, não havendo de se olvidar, ainda, que embora o divórcio, que tramitou nos anos de 2012/2013, acordaram os ex-cônjuges que TODOS os bens imóveis passariam ao nome da embargante, no título executivo judicial firmado aos 06/08/2014 foram ofertados os bens arrematados em garantia de alienação fiduciária.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO A INICIAL E JULGO E DECLARO EXTINTA ESTES EMBARGOS ajuizados por LIÉGE MARIA CABRAL PINTO em face de BANCO DO BRASIL S/A e de OSVALDO BATISTA ALVES, o que faço com amparo legal no art. 485, I c/c art. 675 do CPC.

Proceda-se a associação aos autos da Execução n.º 1032864- 75.2017.811.0041, bem assim, junte-se cópia desta sentença. (...)”

(ID. 172992777)

A inicial aborda, como sendo os bens objeto dos embargos de terceiro, “01 (um) trator agrícola; 01 (uma) Grade Aradora e 01 (uma) Plaina Agrícola Dianteira, foram alienados em leilão público, arrematado pelo Segundo Embargado,” bem como estaria na iminência “de não conseguir fazer com que a propriedade rural produza, tendo em vista a necessidade da utilização dos bens leiloados indevidamente.” (ID. 172992755 - Pág. 6)

Narra a exordial que a Apelante e seu ex-marido divorciaram-se no ano de 2013 e que “após a homologação da partilha, a posse dos bens passou a ser exercida unicamente pela Embargante”, “que posteriormente foram penhorados e arrematados na ação de execução, quando a Embargante já estava exercendo a posse de forma mansa e pacífica sobre seus bens”, afirmando que “os bens objeto dos atos constritivos não pertenciam ao Executado Elarmin, quando da formalização da Cédula de Crédito Bancário.”

Ainda aponta que no “documento, consta no campo estado civil, que o Executado Elarmin era casado em comunhão universal de bens com a ora Embargante,” destacando que “o Embargado Banco do Brasil, arvorando-se para vender seus produtos e serviços, agiu de forma negligente e não averiguou o estado civil do Executado Elarmin,” e que não foi intimada de nenhum ato do processo satisfativo.

Inicialmente, cumpre salientar inconsistência nas razões de recurso. A Apelante informa que fora casada com Elarmin Miranda, do qual se divorciou em 08/03/2013, como se verifica da certidão de casamento com averbação de divórcio de ID. 172992760 - Pág. 1.

O apelo consigna que na cédula de crédito bancário “
consta no campo estado civil, que o Executado Elarmin era casado em comunhão universal de bens
com a ora Embargante
,”
contudo, o mencionado instrumento foi firmado em 06/08/2014, ou seja, após o divórcio, assim, o estado civil constante na cédula, se acredita, ser referente à pessoa diversa da Apelante.

A mencionada cédula ainda destaca que os bens objeto destes embargos de terceiro são de posse e propriedade de Elarmin Miranda, não sendo possível extrair dos autos qualquer elemento que demonstre que tais bens são de propriedade da Apelante/Embargante ou ainda que tenha a posse destes, embora a Recorrente defenda que quando do divórcio todos os bens do casal passaram a ser exclusivamente seu, ressaltando-se que tais bens objeto deste feito não foram listados na peça de acordo de divórcio.

Ressalvas as questões pontuadas acima, necessário destacar que o
decisum
recorrido reconheceu a intempestividade dos embargos de terceiro. O art. 674, do CPC consigna o prazo de 05 (cinco) dias para oposição de embargos de terceiro.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. INTEMPESTIVIDADE. TERCEIRO QUE TINHA CIÊNCIA DO PROCESSO. PRAZO DE 5 DIAS CONTADOS DA ARREMATAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, os embargos de terceiros devem ser ajuizados até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha conhecimento da execução.
Caso contrário, o prazo tem início com a imissão do arrematante na posse do bem.
2. Na hipótese, as instâncias locais concluíram que o terceiro, que tinha conhecimento da ação e da constrição judicial sobre o bem, propôs os embargos 4 (quatro) meses após a arrematação, sendo de rigor o reconhecimento de sua intempestividade. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1747126 RJ 2020/0213358-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

APELAÇÃO –
Descumprimento do prazo decadencial de cinco dias previsto no artigo 675 do CPC, cuja contagem, por se tratar de prazo de direito material e não processual, se dá por dias corridos, e, não, úteis
EMBARGOS DE TERCEIRO –– Hipótese em que o terceiro tinha conhecimento da execução, devendo o prazo ser contado a partir da intimação da adjudicação deferida pelo Juízo - Intempestividade configurada – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10011409420228260062 SP 1001140-94.2022.8.26.0062, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 27/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECADÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – ART. 675, DO CPC – OPOSIÇÃO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL – TERMO INICIAL – DATA DA IMISSÃO DA POSSE DO IMÓVEL ADJUDICADO – CIÊNCIA IMPLÍCITA DA EMBARGANTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. O prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo. Uma vez proposta depois de já escoado o prazo máximo, deve ser mantido o reconhecimento da decadência dos embargos de terceiro, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
O c. STJ pacificou o entendimento que a fluência do quinquídio de propositura dos embargos, tem início com a turbação sofrida pelo terceiro, in casu, com a imissão da posse do imóvel adjudicado.
“Havendo elementos nos autos que demonstram que os Embargantes tinham ou deveriam ter conhecimento da ação que envolvia o imóvel constrito, devem os embargos de terceiro obedecer a regra do art. 1.048 do CPC.” (Ap 48226/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015) Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. (TJ-MT 00019789220208110013 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Depreende-se do Auto de Imissão de Posse (ID. 172992765 - Pág. 2) que esta se deu em 30/11/2022, entretanto, o presente feito só foi protocolado em 13/12/2022, portanto, intempestivos.

Importa pontuar que resta prejudicada a apreciação das demais matérias aventadas no recurso, ante a manutenção da sentença que indeferiu a inicial nos termos do art. 485, I e 675, ambos do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024